Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇOES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. PRESCRIÇÃO. TEORIA OBJETIVA E TEORIA SUBJETIVA DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS, UM NÃO PROVIDO E UM PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por dois espólios contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília em ação de arbitramento de honorários advocatícios, originalmente proposta como tutela cautelar antecedente e convertida em principal após indeferimento liminar. O espólio autor pleiteia arbitramento de honorários com base em contrato ad exitum firmado com o espólio do meeiro, alegando que a atuação profissional também beneficiou o espólio da meeira. O juízo de origem reconheceu a legitimidade ativa, mas acolheu a prescrição da pretensão e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários. Ambas as partes apelaram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de interesse recursal por parte do Espólio;
(ii) estabelecer o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios; e
(iii) verificar se houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição em desfavor do Espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, pois o recurso visa à modificação do fundamento da sentença, especificamente quanto ao marco inicial da prescrição e à inaplicabilidade de causas interruptivas, o que demonstra utilidade jurídica e necessidade do provimento recursal.
4. Em regra, o prazo prescricional começa a correr a partir do instante em que ocorre a violação do direito subjetivo, independentemente de o titular ter ou não plena ciência do fato ou da magnitude dos danos, conforme o disposto no art. 189 do Código Civil – CC, que adota a Teoria Objetiva da Actio Nata.
5. Excepcionalmente, admite-se a aplicação da Teoria Subjetiva da Actio Nata, postergando-se o início da contagem do prazo prescricional para o momento em que a parte toma conhecimento da lesão ao seu direito.
6. A cláusula ad exitum não tem o condão de postergar indefinidamente o início da prescrição quando ausente vínculo jurídico com a parte demandada, especialmente diante da inequívoca revogação do mandato.
7. No caso, ainda que se admitam marcos alternativos — como o óbito da meeira (1989) ou a constituição de nova procuradora pelo espólio (1996) —, o prazo prescricional de cinco anos estaria igualmente superado em relação à data de propositura da ação.
8. O contrato de honorários apresentado foi celebrado apenas com o espólio do meeiro, não havendo qualquer prova de contratação, anuência ou proveito jurídico direto do espólio da meeira que configure obrigação de pagamento. A decisão transitada em julgado, que reconheceu a inexigibilidade do mesmo contrato na execução anterior, reforça essa conclusão.
9. A atuação do advogado em ação que também beneficiaria o patrimônio comum não é, por si só, suficiente para obrigar o espólio da meeira a remunerá-lo, diante da ausência de contrato e da ruptura do vínculo representativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Recurso do primeiro Espólio conhecido e não provido. Recurso do segundo Espólio conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O interesse recursal está presente quando se busca a modificação dos fundamentos da sentença, ainda que o resultado final não seja alterado.
2. O prazo prescricional da ação de arbitramento de honorários advocatícios inicia-se com a revogação tácita do mandato e ciência inequívoca da ruptura da prestação dos serviços, conforme conjugação das teorias objetiva e subjetiva da actio nata.
3. A inexistência de vínculo contratual entre o advogado e um dos espólios impede o arbitramento de honorários advocatícios em relação a esse.
4. A cláusula ad exitum não se estende a partes estranhas à relação contratual, especialmente em casos de revogação de mandato e contratação de nova representação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189, 205 e 202, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.360.969/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 16.12.2013; TJDFT, Apelação Cível no Cumprimento de Sentença no 0715396-06.2020.8.07.0001, 1a Turma Cível, j. 11.09.2022.